Tribunal: TJES
Processo: 5007689-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007689-74.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CASTELO
AGRAVADO: JULIO CESAR DE MELLO GARCIA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E ACESSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Castelo contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo, que concedeu tutela antecipada para determinar ao agravante a disponibilização de transporte para a criança M. B. M, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, de sua residência até a clínica de tratamento em Cachoeiro de Itapemirim.

2. O tratamento médico particular do menor não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o transporte necessário para a efetivação do direito à saúde, nos termos da Lei nº 12.764/2012, que considera a pessoa com transtorno do espectro autista como pessoa com deficiência, e do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que assegura o transporte para tratamento fora do domicílio quando esgotados os recursos locais.

3. Irrelevante a circunstância do menor se submeter a tratamento em clínica diversa da rede pública de saúde, através de planos de saúde ou de forma particular, mesmo porque, a terapêutica pelo método ABA necessária ao menor sequer é oferecida pelo SUS.

4. Em se tratando de tratamento de saúde, o perigo de dano labora em favor do agravado, que é responsável por criança com deficiência.

5. Isto posto, AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão dos autos de origem mantida.

6. Sem custas.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)